Tribunal: TJDFT
Processo: 0732428-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE INJURIA E AMEAÇA. MENSAGENS DE WHATSAPP E LIGAÇÃO TELEFÔNICA. TEORIA DA ATIVIDADE. ART. 63 DA LEI 9.099/95. INCERTEZA QUANTO AO LOCAL DA CONDUTA. REGRA SUBSIDIÁRIA DO ART. 72 DO CPP. DOMICÍLIO DO RÉU. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZO DE SOBRADINHO.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Nesse contexto, a aplicação das regras do Código de Processo Penal é subsidiária, nos termos do art. 92 da Lei 9.099/95.
3. O art. 63 da Lei 9.099/95 dispõe que a “competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal”. Assim, nos Juizados Especiais Criminais prevalece a teoria da atividade, sendo fixada a competência no local onde foi praticada a conduta.
4. Se é incerto o local em que o autor do fato se encontrava quando proferiu as supostas ofensas e ameaças em mensagens de WhatsApp e ligação telefônica, aplica-se a regra subsidiária do art. 72 do Código de Processo Penal: “Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu”, que na hipótese é Grande Colorado, Circunscrição Judiciária de Sobradinho.
5. Precedente das Turmas Recursais Reunidas: Acórdão 1668400, 07016706020228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023.
6. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.